Tribunal: STF
Processo: Rcl 92751
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Indústria de Móveis Bartira Ltda. contra decisão proferida pela Ministra relatora do Agravo de Instrumento 1001702-86.2021.5.02.0473, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho (TST), para garantir a autoridade das decisões do Tribunal.

A reclamante narra que:

O Sr. Jair Magalhães Farias, ingressou com reclamação trabalhista n. 1001702-86.2021.5.02.0473, em face de INDUSTRIA DE MOVEIS BARTIRA LTDA, ora Reclamante, inscrita sob o CNPJ n. 59.105.825/0007-09, com sede na Avenida do Estado, nº 2.060, Fundação - São Caetano do Sul/SP - CEP 09520-150, na qual fora condenada ao pagamento de (i) adicional de periculosidade e reflexos, (ii) diferenças salariais e reflexos (equiparação salarial), e (v) honorários advocatícios.
No entanto, a decisão monocrática de id. faf1470, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento e manteve a condenação acima dos valores indicados na petição inicial, afronta o entendimento exarado por este E. Supremo Tribunal Federal, na RCL 79.034, pelo qual restou decidido que os valores da condenação deverão ser limitados àqueles indicados na inicial, bem como os artigos 141 e 492 do CPC e 841, caput, da CLT, que é exatamente o cenário do caso em tela, verbis: [...] (doc. 1, pp. 2-3 - sem os grifos do original).

Sustenta que:

[...] tendo a Petição Inicial de id. b78ae58, às fls. 7, indicado os valores de R$ 30.600,00 à título de diferenças salariais e R$ 34.132,77 à título de adicional de periculosidade, não há como se manter a r. sentença de homologação que acolhe os cálculos apresentados pelo Reclamante sob id. b8bd005, cujos valores são muito superiores, à saber R$ 47.088,85 (periculosidade) e R$ 40.716,34 (diferenças salariais), além de R$ 30.579,59, relativamente aos reflexos em FGTS + 40% - importante mencionar, que a ora Reclamante não contabilizou acima os valores enriquecido dos juros.
Nobres Ministros, a legislação trabalhista e ordinária, preveem expressamente que a Petição Inicial deverá conter pedidos líquidos e certos, bem como que a decisão deverá observar os estritos limites da lide, delineado pela exordial, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC e 841, caput, da CLT e que, data maxima venia, não foi observado na homologação dos cálculos proferida na Reclamação Trabalhista em questão (doc. 1, p. 8 - sem os grifos do original).

Alega, ainda, que: 

[...] considerando que a presente ação foi ajuizada após a vigência da Lei n.º 13.467/2017, deve-se seguir o determinado no §1º do artigo 840 da CLT: a expressão "com indicação de seu valor" limita a condenação do pedido ao valor atribuído na petição inicial. 
Importa ressaltar ainda o recente entendimento firmado na Reclamação Constitucional (RCL) 79.034, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. Em decisão monocrática proferida em 12 de maio de 2025, nos autos da Reclamação n.º 79.034, o Ministro Alexandre de Moraes, do STF, cassou acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que afastava a limitação da condenação aos valores indicados na exordial (doc. 1, p. 11).

Ao final, requer:

[...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito à tese firmada no julgamento da RCL 79.034, que seja cassada a decisão reclamada e que seja afastado o cálculo de liquidação homologado, limitando-se a condenação aos valores indicados na Petição Inicial de id. b78ae58;
f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito à tese firmada por este E. STF, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios; (doc. 1, pp. 15-16).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois a reclamante não apontou violação a precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.

Conforme o relatado, a reclamante afirma que a decisão reclamada violou a autoridade do que decidido na Reclamação 79.034/SP. 

Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais a parte reclamante não integrou a relação processual. 

De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO PARADIGMA DESTITUÍDA DE EFEITOS VINCULANTE E COM EFICÁCIA INTER PARTES. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a reclamação constitucional por ofensa a autoridade de suas decisões quando a suposta ofensa é invocada em face de decisão destituída de efeito vinculante ou com eficácia inter partes por quem não tenha integrado a relação processual. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.121 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/2/2023).

Agravo regimental na reclamação. 2. Processual civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante ou de decisão inter partes proferida em processo no qual o reclamante tenha integrado a relação processual. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 54.267 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/9/2022).

Ademais, a reclamante limita-se a indicar diversos dispositivos legais e constitucionais supostamente contrariados pela decisão recorrida, sem que nenhum deles constitua paradigma de repercussão geral ou controle concentrado. 

No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Com esse entendimento:

RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 
2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe  6/11/2020 – grifei).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 
2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 
1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 
2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 
3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 
4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).

No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.

Verifico, por fim, que não há alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 

O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria,  Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator